Tribunal: TJDFT
Processo: 0718005-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718005-86.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANNA NERY FERREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETROATIVIDADE DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LONGO TRANSCURSO DE TEMPO ATÉ A CITAÇÃO VÁLIDA. MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em exceção de pré-executividade, na qual foi rejeitada a prejudicial de prescrição. II. Questão em discussão 2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise da (ir)retroatividade da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da execução. III. Razões de decidir 3. O art. 219 do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da execução, estabelecia que a interrupção da prescrição retroagiria à data da propositura ação, cabendo ao Autor, nos 10 dias seguintes à prolação do despacho, promover a citação. Não sendo efetuada a citação dentro do prazo, a prescrição não seria interrompida. Regra semelhante está prevista no art. 240 do CPC/2015 4. No caso dos autos, transcorreram mais de nove anos desde o despacho citatório até a citação válida da Agravante. 5. Ocorre que o §2o do art. 219 do CPC/73, o §3o do art. 240 do CPC/2015 e a súmula 106 do STJ estabelecem que a demora para a citação imputável exclusivamente ao Judiciário não prejudicará o direito do Autor/Agravado. 6. A partir da sequência de atos nos autos executórios com evidentes equívocos procedimentais, tem-se que a demora para a citação válida da Agravante é imputável ao serviço judiciário, razão pela qual não se mostra cabível o reconhecimento da prescrição. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Verificado que a demora para a citação válida decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não deve ser reconhecida a prescrição ou a decadência”. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 219, §1o, do Código de Processo Civil de 1973, e 240, §1o, do CPC/2015, sustentando que ambos os diplomas legais exigem citação válida para que a interrupção da prescrição retroaja à data do ajuizamento da ação. Argumenta que as tentativas de citação anteriores foram nulas e, portanto, não produziram efeito interruptivo, o que teria levado à consumação da prescrição antes da citação válida ocorrida em 26/12/2024. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 76586352). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao suposto malferimento aos artigos 219, §1o, do CPC/73, e 240, §1o, do CPC/2015, tampouco no que tange ao dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso dos autos, a declaração de nulidade da primeira citação da Executada ocorreu oito anos após o ato citatório e decorreu do acolhimento da preliminar suscitada de ofício por este Tribunal em julgamento de apelação. A declaração de nulidade da segunda citação da Executada foi feita pelo Juízo a quo, que reconheceu prematuridade da citação por edital, visto que havia endereço não diligenciado constante da pesquisa ao SISBAJUD (...)Em março/2022, o Juízo a quo tornou sem efeito (ID 120121274 de origem) a decisão que havia suspendido o processo por 1 ano, a qual, por sua vez, foi proferida em dezembro/2016. Transcorreram, portanto, cerca de seis anos até o magistrado tornar sem efeito a decisão de suspensão da execução, por verificar que apenas uma Executada havia sido citada, citação esta posteriormente anulada pelo Tribunal. Diante da sequência de atos na origem com evidentes equívocos procedimentais, tem-se que a demora para a citação válida da Agravante é imputável ao serviço judiciário, razão pela qual não se mostra cabível o reconhecimento da prescrição (ID 74948300). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Nesse sentido, confira-se: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. VENCIMENTO À VISTA. DEVEDOR CONSTITUÍDO EM MORA. DEMORA NA CITAÇÃO. SÚMULA N. 106/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. "Reputada inexistente a disposição que regula o vencimento, a dívida deve ser considerada, nos termos do art. 331 do CC/02, passível de ser exigida à vista." (REsp n. 1.284.179/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 17/10/2011.) 2. Caso em que o Tribunal a quo reconheceu a diligência do exequente na tentativa de citação do devedor ao longo do processo, afastando qualquer desídia. Ademais, considerou que o descumprimento do prazo legal não pode prejudicar a parte exequente quando a demora na citação decorre da morosidade do Poder Judiciário, nos termos do art. 240, § 3o, do CPC. Aplicação das Súmulas n. 106 e 07 do STJ. 3. Para que o recurso especial seja admitido pela alínea "c" do permissivo constitucional, é necessário demonstrar o dissídio jurisprudencial, comprovando que os acórdãos analisaram situações semelhantes de forma divergente. No caso, a peça recursal não atendeu a esse requisito, aplicando-se, por analogia, a Súmula n. 284 do STF. Recurso especial conhecido em parte e improvido. (REsp n. 1.889.121/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025) (g.n.). Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrida em ID 76586352. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029